Tribunal: STJ
Processo: 0046712-14.2015.8.24.0023
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2204108 - SC(2022/0281337-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: HUMBERTO DE CAMPOS JUNIOR
ADVOGADOS
: JEAN FRANCIESCO CARDOSO GUIRALDELLI - SC034557
FREDERICO GOEDERT GEBAUER - SC044153
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: IAN CHARLES BIRD - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: FERNANDO SOTTO MAIOR CARDOSO - SC021623
GUILHERME NAGEL - SC024456
INTERES.
: GIOVANI BARP GARCIA
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, quando houver ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, ou para sanar
erro material.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir
fundamentos da decisão embargada ou para obter novo julgamento do caso.
3. No caso, a instrução dos embargos de divergência foi considerada
deficiente, pois a parte embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
acórdãos paradigmas, sem apresentar a cópia integral exigida pela
jurisprudência consolidada do STJ, o que constitui vício substancial insanável.
4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição
de recurso extraordinário, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54035119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 895e9b2e-3c3c-485b-a7ec-83c45a860c01

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54035119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 895e9b2e-3c3c-485b-a7ec-83c45a860c01

EDcl no AgRg nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2204108 - SC(2022/0281337-4)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: HUMBERTO DE CAMPOS JUNIOR
ADVOGADOS
: JEAN FRANCIESCO CARDOSO GUIRALDELLI - SC034557
FREDERICO GOEDERT GEBAUER - SC044153
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: IAN CHARLES BIRD - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: FERNANDO SOTTO MAIOR CARDOSO - SC021623
GUILHERME NAGEL - SC024456
INTERES.
: GIOVANI BARP GARCIA
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal, quando houver ambiguidade,
art. 619
obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, ou para sanar
erro material.
2. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir
fundamentos da decisão embargada ou para obter novo julgamento do caso.
3. No caso, a instrução dos embargos de divergência foi considerada
deficiente, pois a parte embargante limitou-se a transcrever as ementas dos
acórdãos paradigmas, sem apresentar a cópia integral exigida pela
jurisprudência consolidada do STJ, o que constitui vício substancial insanável.
Documento eletrônico VDA54035121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:03
Código de Controle do Documento: ef086f82-89f8-4b0c-9acb-86aae7e2821d

4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição
de recurso extraordinário, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HUMBERTO DE CAMPOS
JUNIOR contra decisão que negou provimento ao agravo regimental interposto nos
embargos de declaração nos embargos de divergência, com fundamento nos arts. 619 e
620 do Código de Processo Penal e no Regimento Interno do STJ (fls. 2653-2659).
Afirma a defesa que o acórdão embargado, ao consignar a incidência das
Súmulas n. 182 e
para obstar o conhecimento dos embargos de divergência,
315/STJ
contrariou decisão anterior da Presidência do STJ de fls. 2601-2605, que teria afastado o
óbice da
ao reconhecer a existência de manifestação sobre nulidade
Súmula n. 315/STJ
processual no acórdão recorrido, acolhendo parcialmente os embargos “sem efeitos
infringentes” (fls. 2655).
Alega
e violação ao princípio
reformatio in pejus
tantum devolutum quantum
, por ter o acórdão ora embargado feito ressurgir matéria já superada e não
appellatum
impugnada pelo Ministério Público (fls. 2655).
Já quanto à obscuridade, sustenta que o acórdão embargado exigiu a juntada
de cópia integral dos acórdãos paradigmas com base nos arts. 1.043, § 4o, do CPC/2015,
e 266, § 4o, do RISTJ, desconsiderando que o
§ 4o, do CPC prevê alternativas
art. 1.043,
para a comprovação do dissídio, inclusive “reprodução de julgado disponível na rede
mundial de computadores, indicando a respectiva fonte” (fls. 2656-2657).
Afirma, ainda, ter cumprido o requisito com indicação precisa dos dados no
sistema do STJ e, ademais, por ter juntado, no prazo, a cópia integral dos acórdãos
paradigmas (fls. 2575-2598), imputando interpretação restritiva
e
in malam partem
ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa (fls.
2657).
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar
as contradições e obscuridades apontadas, afastar os óbices das Súmulas n. 182 e 315/STJ
e determinar o processamento dos embargos de divergência, com submissão ao colegiado
para julgamento de mérito.
Pleiteia a parte embargante, por fim, o prequestionamento de dispositivos
constitucionais atinentes ao devido processo legal, ampla defesa, coisa julgada e
legalidade (fls. 2657-2658).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54035121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:03
Código de Controle do Documento: ef086f82-89f8-4b0c-9acb-86aae7e2821d

VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses previstas no
do
art. 619
Código de Processo Penal, quando houver na decisão embargada
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido,
também, para sanar eventual erro material na decisão embargada.
São inadmissíveis, portanto, quando a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada objetivam, em
essência, novo julgamento do caso.
No caso, independentemente de considerar afastado ou não o óbice da
fato é que a instrução dos embargos de divergência se encontra
Súmula n. 315/STJ,
deficiente, o que impede o conhecimento do recurso em questão, ainda que se cogite do
debate da matéria, consoante já constatado e decidido anteriormente.
Veja-se do voto condutor do acórdão de fls. 2643-2644 (com destaques):

Ademais, a jurisprudência do STJ, amparada nos arts. 1.043, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 e 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para
comprovar a existência de dissídio em sede de embargos de divergência,
deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados
como paradigmas:
[...] A Corte Especial considera que tal documento compreende o
relatório, o voto, a
e a respectiva certidão de
ementa/acórdão
julgamento. Assim, a não apresentação de algum desses elementos na
interposição do recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o
seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável." (AgInt
nos
Rel. Ministra Nancy Andrighi,Corte
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Especial, DJe de 16.6.2023).
No mesmo sentido: AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.760.860/PR,
Humberto Martins, Segunda Seção, DJe de , e AgInt nos EDcl nos18/08/2023
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp n. 1.803.803/RJ,
Especial, DJe de 06/10/2023.
Da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da interposição do
recurso, limitou-se a transcrever as ementas do acórdãos paradigmas.Dessa
forma, não cumpriu regra técnica do presente recurso, o que constitui vício
substancial insanável.

Portanto, inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do recurso é de mera
rediscussão dos fundamentos da decisão embargada, propósito inviável para o recurso
em apreço, nada havendo que se possa acolher.
Por fim, no que se refere ao prequestionamento de dispositivos constitucionais
esta Corte possui entendimento pela sua impossibilidade, conforme o seguinte
precedente (com destaques):
Documento eletrônico VDA54035121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:03
Código de Controle do Documento: ef086f82-89f8-4b0c-9acb-86aae7e2821d

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO
FEDERAL.
PROMOÇÃO
E
PROGRESSÃO FUNCIONAIS. SERVIDORES DA CARREIRA DO SEGURO
SOCIAL.
JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS
TEMA 1129/STJ.
REPETITIVOS.
E SEGUINTES DO CPC,
O
-N E
ART. 1.036
C/C
ART. 256
SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
EMBARGOS
DE
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no
julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a
rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do
pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pela possibilidade de
fixação do termo inicial da contagem dos efeitos financeiros da promoção e
da progressão funcionais ser fixado em data distinta da entrada em exercício
do servidor.
4. No caso dos servidores da carreira da seguridade social, deve-se observar
que o Decreto
prevê que: a) os termos iniciais da contagem do
84.669/1980
interstício para a progressão e promoção funcionais são os meses de janeiro
e julho (art. 10, § 1o) ou o primeiro dia do mês de julho após a entrada em
exercício (art. 10, § 2o); e b) para início dos efeitos financeiros dos atos de
progressão até então publicados, os meses de setembro e março (art. 19).
5. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para
prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição
de recurso extraordinário. Precedentes.
6. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser
art. 1.022
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela,
REsp 1.956.378/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
8/10/2025,
14/10/2025)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54035121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 10/02/2026 17:32:03
Código de Controle do Documento: ef086f82-89f8-4b0c-9acb-86aae7e2821d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos EDcl nos
Número Registro: 2022/0281337-4
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.204.108 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00034203720198240023 00467121420158240023 34203720198240023
467121420158240023
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: HUMBERTO DE CAMPOS JUNIOR
ADVOGADOS
: JEAN FRANCIESCO CARDOSO GUIRALDELLI - SC034557
FREDERICO GOEDERT GEBAUER - SC044153
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: IAN CHARLES BIRD - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: FERNANDO SOTTO MAIOR CARDOSO - SC021623
GUILHERME NAGEL - SC024456
INTERES.
: GIOVANI BARP GARCIA
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
CORRÉU
: JERRI RODRIGUES MEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HUMBERTO DE CAMPOS JUNIOR
ADVOGADOS
: JEAN FRANCIESCO CARDOSO GUIRALDELLI - SC034557
FREDERICO GOEDERT GEBAUER - SC044153
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMBARGADO
: IAN CHARLES BIRD - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: FERNANDO SOTTO MAIOR CARDOSO - SC021623
GUILHERME NAGEL - SC024456
INTERES.
: GIOVANI BARP GARCIA
ADVOGADOS
: LEOBERTO BAGGIO CAON - SC003300
LEONARDO PEREIMA DE OLIVEIRA PINTO - SC013001
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA - SC022400
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
C542524551407089<50=04@
2022/0281337-4 - EAREsp 2204108 Petição : 2025/0080892-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53921279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:48
Código de Controle do Documento: B64C9B2A-C082-4288-9868-DCB77AC50487

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos EDcl nos
Número Registro: 2022/0281337-4
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.204.108 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542524551407089<50=04@
2022/0281337-4 - EAREsp 2204108 Petição : 2025/0080892-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53921279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:48
Código de Controle do Documento: B64C9B2A-C082-4288-9868-DCB77AC50487